Tribunal: TJES
Processo: 5011531-26.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011531-26.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSENI BOA MORTE e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO FACULTATIVO. DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SERVIÇOS COMPROVADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou ilegal a tarifa de cadastro e determinou restituição em dobro, julgando improcedentes os pedidos de nulidade de tarifas, seguro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso da instituição financeira viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer a legalidade das tarifas, do seguro e a ocorrência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso que não impugna especificamente o fundamento da sentença não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A cobrança de tarifas é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

O seguro contratado de forma facultativa não configura venda casada.

O mero descumprimento contratual não gera dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido e recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso.

É legítima a cobrança de tarifas e seguro quando comprovada a prestação do serviço e a facultatividade da contratação.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Tema 958; STJ, Tema 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e negar provimento ao recurso interposto por ROSENI BOA MORTE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por
ROSENI BOA MORTE E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da
ação revisional de contrato de financiamento cumulada com indenizatória
ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do valor de R$ 930,00, sob o fundamento de que a consumidora já possuía relacionamento contratual anterior. Os demais pedidos de nulidade referentes à tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro foram julgados improcedentes, assim como o pleito de indenização por danos morais.

Inconformada, a consumidora interpôs a apelação de id. 17608512, pugnando que seja reconhecida a nulidade da tarifa de avaliação do bem, sob a alegação de que a prova produzida consiste em tela sistêmica genérica sem laudo técnico. Requer também a nulidade da cobrança de registro de contrato por ausência de comprovação do custo exato, o reconhecimento de venda casada na contratação do seguro e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo.

A instituição financeira, por sua vez, interpôs a apelação de id. 17608514 requerendo a reforma da sentença exclusivamente na parte em que foi sucumbente. Defende a legalidade genérica da tarifa de cadastro com base em normativas do Banco Central do Brasil e insurge-se contra a determinação de restituição em dobro.

A consumidora apresentou contrarrazões no id. 17608519, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso interposto pelo banco. No mérito, defende a manutenção da sentença.

A instituição financeira apresentou contrarrazões no id. 17608521, rechaçando os argumentos da consumidora e pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5011531-26.2024.8.08.0012

APELANTES: ROSENI BOA MORTE E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADOS: ROSENI BOA MORTE E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO PRELIMINAR

Não conhecimento do recurso interposto pela instituição financeira

(ofensa ao princípio da dialeticidade)

A parte autora suscitou, em sede de contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela instituição financeira, sob o argumento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Já adianto que a tese comporta acolhimento.

O artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil exige que a apelação contenha a exposição do fato e do direito, com razões que dialoguem diretamente com os fundamentos adotados na decisão impugnada.

A sentença proferida pelo d. juízo de origem declarou a ilegalidade da tarifa de cadastro valendo-se de premissa fática exata: a constatação probatória de que a consumidora já possuía relacionamento contratual com a instituição financeira desde o ano de 2019 (contrato nº 412275503). Tal fato afasta a incidência da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a referida cobrança apenas no início do relacionamento.

Ao apresentar sua apelação, a instituição financeira limitou-se a confeccionar defesa genérica sobre a licitude da rubrica frente às resoluções do Banco Central do Brasil. A recorrente não teceu qualquer linha argumentativa para impugnar a prova do vínculo contratual pretérito, ignorando o fundamento central que motivou a procedência parcial do pedido.

Assim, a ausência de ataque específico aos fundamentos determinantes da sentença obsta o prosseguimento do apelo.

Acolho a preliminar e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela instituição financeira.

É como voto.

VOTO

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por
ROSENI BOA MORTE E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da
ação revisional de contrato de financiamento cumulada com indenizatória
ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do valor de R$ 930,00, sob o fundamento de que a consumidora já possuía relacionamento contratual anterior. Os demais pedidos de nulidade referentes à tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro foram julgados improcedentes, assim como o pleito de indenização por danos morais.

Inconformada, a consumidora interpôs a apelação de id. 17608512, pugnando que seja reconhecida a nulidade da tarifa de avaliação do bem, sob a alegação de que a prova produzida consiste em tela sistêmica genérica sem laudo técnico. Requer também a nulidade da cobrança de registro de contrato por ausência de comprovação do custo exato, o reconhecimento de venda casada na contratação do seguro e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo.

A instituição financeira, por sua vez, interpôs a apelação de id. 17608514 requerendo a reforma da sentença exclusivamente na parte em que foi sucumbente. Defende a legalidade genérica da tarifa de cadastro com base em normativas do Banco Central do Brasil e insurge-se contra a determinação de restituição em dobro.

A consumidora apresentou contrarrazões no id. 17608519, suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso interposto pelo banco. No mérito, defende a manutenção da sentença.

A instituição financeira apresentou contrarrazões no id. 17608521, rechaçando os argumentos da consumidora e pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à validade das cobranças a título de tarifa de avaliação do bem, registro de contrato, seguro de proteção financeira e à ocorrência de danos morais.

No tocante à tarifa de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), consolidou a validade da cobrança, ressalvada a hipótese de abusividade por serviço não efetivamente prestado.

A análise do acervo documental atesta que o serviço técnico foi executado. O termo de avaliação de veículo anexado aos autos (id. 17608498) demonstra a vistoria física do automóvel VW Fox, placa PPE2A94. O documento contém fotografias do bem inspecionado e laudo indicativo do estado de conservação, atestando lataria “conservada”, tapeçaria “boa”, pintura “boa” e pneus em “bom estado”.

Ademais, o termo encontra-se datado e registra a identificação do profissional responsável pela verificação. Resta superada a alegação de cobrança por serviço fictício ou amparada em mera tela sistêmica genérica. A exigência da tarifa afigura-se lícita.

Quanto à cobrança por registro de contrato, a jurisprudência consubstanciada no mesmo Tema 958 do STJ autoriza o ressarcimento. O d. juízo

a quo

certificou a efetivação da anotação do gravame de alienação fiduciária junto à base de dados do órgão de trânsito. A ausência de apresentação de guia de recolhimento pormenorizada, isoladamente considerada, não desnatura a regularidade do repasse do custo padronizado inerente ao aperfeiçoamento da garantia fiduciária.

Em relação ao seguro, a tese firmada no Tema 972 do STJ veda que o consumidor seja compelido a contratar a proteção com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada.

O instrumento contratual encartado (id. 17608491) demonstra que a oferta do seguro ocorreu mediante cláusula optativa, em documento apartado, evidenciando a facultatividade da adesão. Não há indícios probatórios de que a concessão do crédito estivesse condicionada à contratação adjacente, elidindo a tese de coação. Nesse sentido:

DIREITO BANCÁRIO E CONTRATUAL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS . TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I – CASO EM EXAME: Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo celebrado em 21/11/2024. Autor sustenta abusividade de juros remuneratórios superiores ao pactuado, cobrança irregular de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, e venda casada de seguro, pleiteando revisão contratual e restituição de valores. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (2,66% a.m . e 37,08% a.a.) em confronto com média de mercado; analisar legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem; examinar caracterização de venda casada de seguro e sua validade contratual. III – RAZÕES DE DECIDIR: Taxa de juros contratada não se mostra abusiva, pois não ultrapassa o dobro da média de mercado (1,97% a .m. e 26,39% a.a.) para operações de crédito para aquisição de veículos na data da contratação, conforme parâmetros do STJ (REsp 1 .061.530/RS). Cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem é válida, comprovada efetiva prestação dos serviços, nos termos do Tema 958/STJ.
Seguro contratado mediante cláusula optativa em instrumento apartado, com anuência expressa do autor, afastando venda casada, conforme Tema 972/STJ . Ausente ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais
. Honorários majorados para 15% do valor da causa, observada suspensão de exigibilidade. IV – DISPOSITIVO E TESE: Negado provimento ao recurso. Tese: É válida a contratação de juros remuneratórios que não ultrapassem o dobro da média de mercado, bem como a cobrança de tarifas bancárias quando comprovada a efetiva prestação do serviço, e a inclusão de seguro quando pactuada mediante cláusula optativa com anuência expressa do consumidor . LEGISLAÇÃO: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 1.010, § 3º, 1.013, caput; Resolução CMN nº 3 .954/2011; Temas 958 e 972/STJ; REsp 1.061.530/RS. (TJ-SP - Apelação Cível: 10047213020258260348 Mauá, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 05/02/2026, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 05/02/2026)

Por fim, no que concerne ao pleito indenizatório, eventuais divergências sobre a incidência de rubricas em contrato bancário inserem-se na esfera do descumprimento negocial e do risco da atividade ordinária. A situação narrada não produziu ofensa aos direitos da personalidade da apelante nem caracterizou desvio produtivo em gravidade suficiente para transcender o limite do mero dissabor cotidiano. Inexiste dano moral a ser compensado.

Ante o exposto
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A e CONHEÇO da apelação interposta por Roseni Boa Morte e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)